Tribunal: TJMT
Processo: 1041416-87.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041416-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 08.236.393/0001-49 (APELANTE), RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE - CPF: 026.555.344-09 (ADVOGADO), GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 769.936.041-91 (ADVOGADO), MATEUS MARINHO OLIVEIRA - CPF: 016.737.784-10 (ADVOGADO), SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 08.893.672/0001-85 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELA PARTE CONTRATADA. MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A questão do descumprimento da obrigação por parte da apelada não está comprovada nos autos, diante da rescisão unilateral do contrato por parte da apelante, o que impediu a apelada a continuidade dos trabalhos. Dos diversos e-mail é possível observar que, em contradição ao alegado pela apelante, esta rescindiu o contrato unilateralmente, bem como assumiu para si a responsabilidade acerca dos procedimentos em andamento, inclusive, verifica-se que houve tentativa de auxílio no procedimento, por parte da empresa apelada. A apelante em suas razões do recurso, não contrapõe em nenhum momento o fundamento da sentença, se apresentando em contradição ao que há nos autos e reconhecido em sentença, bem como pela atitude de rescindir o contrato por parte do próprio apelante, o que lhe gerou danos por ato próprio. A celebração do contrato e seus termos decorreu da vontade de ambas as partes, não se falando em descumprimento por uma das partes, mas a rescisão unilateral. Das cláusulas existentes, não há exorbitância ou vantagem excessiva, de modo que não permite a intervenção nos termos convencionados. Assim como, a cobrança da multa é perfeitamente possível de acordo com os termos da cláusula contratual, pois não recai sobre a totalidade do contrato, mas ficou esclarecido que seria correspondente ao período faltante do contrato em 50% dos honorários, não importando também em redução da multa já que recai sobre base a média mensal das últimas seis economias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1041416-87.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS

APELADO: SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP, que julgou improcedentes com resolução de mérito os pedidos e deixou de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que não restou cabalmente comprovada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80, CPC. Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

O apelante sustenta que após o transcurso de quase 05 (cinco) anos de prestação de serviço, com o completo adimplemento contratual durante o período, restou-se acordada a extinção contratual. Sucede que a Recorrida não aceitou reduzir equitativamente o valor da multa nos termos legais, e pura e simplesmente deixou de adimplir as obrigações a que se encontrava vinculada no período em que continuaram coobrigadas; a empresa apelada não enviou, no prazo estabelecido pela SEFAZ/MT, qual seja o 14º dia de cada mês, a nota fiscal correspondente à compra de energia realizada no mês de julho de 2021, no mercado livre, que foi objeto de contrato de compra e venda de energia celebrado com a Copel Energia, o que gerou cobranças indevidas de ICMS na conta de energia da Apelante no mês subsequente; elenca que o não envio da documentação regular implicou na cobrança do ICMS na operação realizada pela Apelante, tendo em vista que a Energisa MT emitiu fatura do contrato de uso e sistema de distribuição – CUSD com base nas tarifas definidas para o Mercado Cativo, em percentuais substancialmente superiores àquele do Mercado Livre, isso gerou danos da ordem de R$ 15.018,11 (quinze mil, dezoito reais e onze centavos); por meio da notificação datada de 03 de novembro de 2021, a empresa SERRA & RIBEIRO Ltda. pretende receber os valores referentes ao mês de julho de 2021, no qual não adimpliu as obrigações a que se vinculou, além de multa no montante de R$ 83.489,91 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos); a cláusula contratual em questão não pode ser interpretada de forma estática e imutável diante das circunstâncias fáticas que envolvem a prestação do serviço de consultoria para eficiência energética; fundamenta inexigibilidade de valores referente ao mês de julho de 2021; segundo o contrato de prestação de serviço, os honorários cobrados pela empresa Apelada estão condicionados à economia de energia gerada ao longo do mês (cláusula terceira). Contudo, após a extinção contratual, a Apelada interrompeu suas obrigações, resultando em cobranças indevidas de ICMS sobre as faturas de energia, uma vez que não se tratava de aquisição de energia no mercado livre; de acordo com o art. 476 do Código Civil brasileiro, nos contratos bilaterais, é vedado a qualquer das partes exigir o cumprimento da obrigação da outra antes de cumprir a sua própria parte; no caso em tela, a apelante demonstrou documentalmente que a empresa apelada não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais ao não efetuar o envio da nota fiscal necessária para a regularização tributária, o que resultou em prejuízos significativos; assim, fundamenta que o pagamento dos honorários contratuais referente a julho de 2021 está desamparada da sistemática legal; demonstrada à inexecução da obrigação acordada, no mês em questão, não há como exigir a parcela referente ao mês a que tal obrigação se vincula, a teor do caput do art. 476 do CC; conforme evidenciado nas comunicações por e-mail

e depoimentos da testemunha Sr. Sideny (ID 122889689), a Apelada estava plenamente ciente de suas obrigações acessórias no mês de julho de 2021, incluindo a obrigação de enviar a DEVEC para regularização tributária perante a SEFAZ/MT; a falta de cumprimento dessa obrigação não decorreu de impedimento pela CCEE, como erroneamente alegado pela Apelada, mas sim de sua própria inexecução contratual; fundamenta excessividade da multa; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido, afastando a exigibilidade do crédito referente aos honorários do mês de julho de 2021 e da multa por rescisão contratual; subsidiariamente, requer-se a declaração da inexistência do débito relativo ao mês de julho de 2021 e a revisão equitativa da multa aplicada pela rescisão antecipada, limitando-a ao máximo de 10% dos honorários do período remanescente do contrato.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar acerca da existência de ação de execução relativo a multa discutida, manteve-se silente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP, que julgou improcedentes com resolução de mérito os pedidos e deixou de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que não restou cabalmente comprovada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80, CPC. Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que, a rescisão do contrato ocorreu por culpa da apelada ao não cumprir suas obrigações, bem como pretende que a multa contratual seja reduzida e isenta do pagamento de honorários contratuais.

Salienta que a empresa apelada não enviou, no prazo estabelecido pela SEFAZ/MT, qual seja o 14º dia de cada mês, a nota fiscal correspondente à compra de energia realizada no mês de julho de 2021, no mercado livre, que foi objeto de contrato de compra e venda de energia celebrado com a Copel Energia, o que gerou cobranças indevidas de ICMS na conta de energia da Apelante no mês subsequente.

Elenca que o não envio da documentação regular implicou na cobrança do ICMS na operação realizada pela Apelante, tendo em vista que a Energisa MT emitiu fatura do contrato de uso e sistema de distribuição – CUSD com base nas tarifas definidas para o Mercado Cativo, em percentuais substancialmente superiores àquele do Mercado Livre, isso gerou danos da ordem de R$ 15.018,11 (quinze mil, dezoito reais e onze centavos).

Alega que a empresa SERRA & RIBEIRO Ltda. pretende receber os valores referentes ao mês de julho de 2021, no qual não adimpliu as obrigações a que se vinculou, além de multa no montante de R$ 83.489,91 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos); a cláusula contratual em questão não pode ser interpretada de forma estática e imutável diante das circunstâncias fáticas que envolvem a prestação do serviço de consultoria para eficiência energética; fundamenta inexigibilidade de valores referente ao mês de julho de 2021.

Da análise dos autos, no tocante a rescisão contratual, observa-se que o contrato foi celebrado entre as partes, pelo período de cinco anos, sendo realizado o termo aditivo para adicional do período de seis meses, portanto, o prazo de 5 anos e seis meses.

A apelante notificou a apelada em 21/07/2021, do encerramento da relação contratual a partir de 31/07/2021, haja vista
“Conforme informado em reunião online realizada entre o Sr. Sideny Oliveira e a Sra. Ana Lorenzon, juntamente com o Sr. Maurício Neto (gerente comercial) e o Sr. Altair Magalhaes, e e-mails trocados entre as partes em 15/07/2021, foi formalizado que o grupo Partage adquiriu parte do Shopping 3 Américas localizado no Município de Cuiabá, sendo certo que a Partage administra todos os shoppings centers que detém a titularidade, razão pela qual não possui interesse na manutenção da referida relação contratual, que inicialmente foi estabelecida com o anterior proprietário do empreendimento. Contudo, V.Sas. se manifestaram no sentido de aceitarem o pedido de rescisão contratual a partir do dia 31/07/2021, mas que diante da denúncia unilateral, deverá ser observada a multa prevista no parágrafo quarto da cláusula segunda, equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor residual do contrato”.

A apelante na notificação discorda da cobrança da multa prevista em contrato ao mencionar: “
Ocorre que, o Contrato de Prestação de Serviços em questão foi firmado pelo prazo de 66 meses, e já conta com mais de 48 meses de vigência, sendo certo que o artigo 598 do Código Civil estabelece que: (....) Assim sendo, em virtude da limitação do prazo contratual de prestação de serviços prevista no ordenamento jurídico, e considerando que já se passaram mais de 48 meses de vigência do contrato, servimo-nos da presente para NOTIFICAR V.Sas de que consideramos o aludido do contrato, ora denunciado e rescindido, encerrando-se, consequentemente, a respectiva relação jurídica no dia 31/07/2021, sem a incidência de qualquer multa pela denúncia antecipada do contrato, diante da previsão contida no artigo 598 do Código Civil acima mencionado. Sendo o que nos cabia para o momento, contamos com a compreensão de V.Sas., e ficamos no aguardo do envio de toda e qualquer documentação do Shopping que esteja em poder de V.Sas., a fim de assinarem o competente instrumento particular de distrato, devendo ser emitida a última nota fiscal fatura de prestação de serviços competência julho/2021 para que possamos efetuar o pagamento”.

Assim, ao que se verifica a própria apelante resolveu pôr fim ao contrato, de forma unilateral.

Em resposta a empresa apelada contra notifica: “
Acolheremos a presente notificação de distrato unilateral, todavia ressaltamos que a notificante deverá observar a previsão contratual prevista no Parágrafo 4º da Cláusula 2ª que estabelece multa no importe de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a serem pagos no período remanescente do contrato, tendo como base a média mensal das últimas 06 (seis) economias alcançadas. Ressaltamos que as partes celebraram termo aditivo em 20 de março de 2018, alterando o prazo de vigência contratual previsto no Caput da Cláusula Segunda, adicionando ao prazo originalmente contrato, o período adicional de 06 (seis) meses, sob a condição de isenção dos honorários entre o período de janeiro/2018 a junho/2018. Percebe-se que que as partes, em comum acordo, visando o equilíbrio contratual, estabelecem um prazo de permanência mínima a justificar o preço e condição praticado pela Contratada.

Agora, após se beneficiar da isenção concedida pela Contratada no termo aditivo, a empresa Contratante quer se desvincular de sua obrigação contratual. Ressaltamos, ainda, que o prazo de 48 (quarenta e oito) meses previsto no artigo 598 do Código Civil visa tão somente a proteção do prestador de serviços pessoa física, não se aplicando aos contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas.

Por todo o exposto, considerando o fim da relação contratual mediante a resilição unilateral do Contrato de Prestação de Serviço e Termo Aditivo de Contrato nº 965/DPL/2017, apresentaremos a liquidação do contrato, com a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento), tendo como base a média mensal das últimas 06 (seis) economias alcançadas, nos termos do parágrafo 4º da Cláusula 2ª do contrato de prestação de serviços”.

A questão do descumprimento da obrigação por parte da apelada não está comprovada nos autos, diante da rescisão unilateral do contrato por parte da apelante, o que impediu a apelada a continuidade dos trabalhos.

Isso porque, o acesso ao sistema e representação da apelada com relação a apelante foi cessado junto a CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ficando impossibilitada a apelada de dar continuidade aos procedimentos referente ao mês de julho de 2021.

A comprovação do fato está nos autos, de acordo com os e-mails trocados entre as partes, em a empresa apelada menciona:

“Conforme conversado por telefone, recebemos este e-mail em anexo da CCEE informando que o SHOPPING realizou o encerramento da representação para a DUPLA CONSULTORIA. Desta forma, estamos sem acesso e não será possível realizar nenhuma obrigação contratual para o consumo de julho de 2021.

Cabe destacar que, estamos em momento crítico junto à CCEE onde são realizadas todas as operações de registros, ajustes e validações de energia. Estas operações ocorrem até o 9º dia útil do mês. Sem o acesso o Shopping está exposto à possíveis penalidades, por parte da CCEE, por falta de operações de término das operações já iniciadas. Peço a gentileza de solicitar a sua equipe que nos cadastre novamente como representante CCEE para que possamos finalizar as operações”.

Em resposta, a apelante:

“Prezado Edgar,

Ao encerrarmos o contrato com a Dupla Consultoria, trouxemos para nós a responsabilidade de continuar os processos de gestão do Mercado Livre.

Todas as atividades que fizeram parte do contrato que o shopping manteve com a Dupla até 31/julho e que não dependerem da representação com a CCEE, podem e devem ser ultimados. Aqueles que por ventura, mesmo na data de hoje (06/agosto), que não foram concluídos, daremos continuidade. Qualquer dúvida ou necessidade, por favor podem me acionar. abçs, Sideny Oliveira”.

A empresa apelada advertiu a apelante ainda quanto a necessidade de continuação da operação iniciada, e que foi interrompida pela própria apelante:

“Bom dia.

Prezado Sideny,

Há uma operação em andamento, de cessão de energia, com a ENERGÉTICA. Tendo em vista a retirada de acesso da Dupla Consultoria do sistema da CCEE, sem aviso prévio e ainda dentro do prazo de registros e contabilização do mês de julho/2021, é de fundamental importância a sequência na operação de cessão já realizada/iniciada. Segue em anexo, resumo da operação e dados da Comercializadora.

Estou à disposição.

Atenciosamente”.

Dos diversos e-mail é possível observar que, em contradição ao alegado pela apelante, esta rescindiu o contrato unilateralmente, bem como assumiu para si a responsabilidade acerca dos procedimentos em andamento, inclusive, verifica-se que houve tentativa de auxílio no procedimento, por parte da empresa apelada.

A apelante em suas razões do recurso, não contrapõe em nenhum momento o fundamento da sentença, se apresentando em contradição ao que há nos autos e reconhecido em sentença, bem como pela atitude de rescindir o contrato por parte do próprio apelante, o que lhe gerou danos por ato próprio.

A celebração do contrato e seus termos decorreu da vontade de ambas as partes, não se falando em descumprimento por uma das partes, mas a rescisão unilateral. Das cláusulas existentes, não há exorbitância ou vantagem excessiva, de modo que não permite a intervenção nos termos convencionados, como bem mencionou a sentença:

“
Assim, considerando que os termos e condições do contrato foram livremente pactuados entre as pessoas jurídicas, suas cláusulas e condições obrigam as partes e, por esta razão, devem ser cumpridas (pacta sunt servanda). Não é demais mencionar o disposto no parágrafo único, do artigo 421, do Código Civil:

“Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” Semelhantemente, o artigo 421-A, inciso III, do mesmo Diploma Legal: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Por tais razões, não merece prosperar o pedido de declaração de inexigibilidade da multa rescisória, tampouco o pedido de redução da referida penalidade”.

Desse modo, a tentativa de se eximir da multa contratual, não se respalda na lei, haja vista que o contrato foi celebrado no prazo estabelecido e devidamente prorrogado por mera liberalidade das partes, não havendo que se falar em prazo estipulado pelo Código Civil.

Assim como, a cobrança da multa é perfeitamente possível de acordo com os termos da cláusula contratual, pois não recai sobre a totalidade do contrato, mas ficou esclarecido que seria correspondente ao período faltante do contrato em 50% dos honorários, não importando também em redução da multa já que recai sobre base a média mensal das últimas seis economias.

Com relação ao pagamento de honorários do mês de julho de 2021, a conclusão não pode ser outra a que obtida na sentença:

“No que concerne aos honorários do mês de julho/2021, o autor alega não serem devidos, haja vista que a ré não teria encaminhado à SEFAZ, até o 14º dia do mês de agosto, a Nota Fiscal correspondente à operação de compra de energia celebrado entre o Shopping e a Copel Energia. Como o documento é imprescindível à elaboração da DEVEC – Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre, a distribuidora de energia elétrica Energisa emitiu fatura do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição para o ciclo de julho/2021, implicando em cobrança de ICMS e no prejuízo de R$ 15.018,11. Ocorre que os e-mails trocados entre as partes demonstram que a ré iniciou o procedimento para apuração do consumo do mês de julho, contudo, como foi cortado seu acesso junto à CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, não conseguiu finalizar o trabalho. O autor assevera que a interrupção do acesso da ré junto ao CCEE não a impedia de finalizar a operacionalização de compra de energia e enviar a Nota Fiscal à SEFAZ e nesse sentido foram as declarações das testemunhas Sideny de Oliveira Filho e Mário Rocha de Medeiros, confirmada pela

testemunha Maurício de Souza Neto. Entretanto, o que mais chama atenção deste Juízo é o teor do e-mail encaminhado pelo autor à ré no dia 06 de agosto de 2021 que, ao ser indagado sobre o encerramento da representação da ré junto à CCEE, respondeu

(...)Os e-mails trocados entre as partes estão juntados ao Id. 76119209 e demonstram, de forma bastante clara, que a ré iniciou o procedimento necessário junto à CCEE, para regularização da compra de energia junto à SEFAZ referente ao mês de julho/2021, contudo, foi obstada pelo próprio autor, que não só manteve o encerramento da representação, como asseverou que a partir daquele momento ele daria continuidade à gestão de energia. Mesmo diante da resposta acima, a ré ainda se colocou à disposição do autor Aliás, a testemunha Maurício de Souza Neto declarou que tanto por telefone, quanto por e-mail, o representante do autor expressou claramente que a prestação dos serviços havia se encerrado no dia 31/07/2021 e que a partir de então tudo que se relacionasse com a gestão de energia passaria a ser de responsabilidade da Partage, bem como que eles sabiam o que devia ser feito, chegando a mencionar que essa questão era o “feijão com arroz” deles (mídia audiovisual anexada ao Id. 122891492”.

Portanto, a apelante não comprova seu direito a pretensão, tendo a apelada desconstituído o direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Devidos, assim, o pagamento dos honorários na forma contratual.

A jurisprudência:

“AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO - RESCISÃO UNILATERAL - MULTA - PREVISÃO CONTRATUAL. Havendo rescisão unilateral e imotivada do contrato de administração de imóvel, é devida a incidência da multa contratual nele estipulad
a. (TJ-MG - AC: 10000212151401001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RESCISÃO UNILATERAL - DESISTÊNCIA DE CURSO - MULTA RESCISÓRIA DEVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL REDIGIDA DE FORMA CLARA E DESTACADA - MULTA - LIMITAÇÃO A 2% - IMPOSSIBILIDADE. - Não se revela abusiva a exigência da autora, do pagamento de multa rescisória em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços educacionais se a cláusula restou redigida de forma clara e destacada, nos termos do § 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor - Não se aplica a limitação da prevista no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor à multa rescisória. (TJ-MG - AC: 10672140156304001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2018, Data de Publicação: 26/02/2018)

“APELAÇÃO COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMITAÇÃO TEMPORAL INAPLICABILIDADE PRORROGAÇÃO MULTA CONTRATUAL RESCISÃO INJUSTIFICADA - EXIGIBILIDADE. - Inaplicabilidade do prazo máximo estabelecido pelo artigo 598, do Código Civil texto legal insubsistente à luz da autonomia contratual instrumento com prazo determinado e prorrogações sucessivas que não permite supor as limitações temporais e os prazos estabelecidos nos artigos 598 e 599, do Código Civil; - Vigência e exigibilidade da cláusula que impõe multa contratual previsão expressa de multa na hipótese de rescisão injustificada de qualquer das partes fora do prazo contratualmente estabelecido procedência do pedido inicial; RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - APL: 00552013820108260224 SP 0055201-38.2010.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/06/2014, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2014).

Ressalva-se ainda que, conforme alegado em contrarrazões, a apelada informa que executou a multa, houve penhora online, sem insurgência parte da apelante, que, intimada, não se manifestou sobre tal argumento.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024